Tribunal: TJPA
Processo: 0815035-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815035-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BRUNO DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO DA NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. PROGRESSÃO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, em que o agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
se encontra irresignado contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu o regime "semiaberto harmonizado" ao agravado BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, condenado pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal). O Ministério Público requer a reforma da decisão de primeiro grau.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O Ministério Público requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

A impossibilidade da concessão do Regime Semiaberto Harmonizado, requerendo a cassação da decisão por ausência de superlotação carcerária na Unidade Prisional de Santarém
.

III - Razões de decidir

03.

O agravo ministerial merece provimento, pois o regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, admitida apenas na hipótese de inexistência de vagas em estabelecimento adequado, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF e da Resolução nº 412/2021 do CNJ. No caso, restou comprovada a inexistência de superlotação na unidade prisional de Santarém, afastando o requisito objetivo indispensável à concessão da benesse.

04.

O apenado foi condenado por crime hediondo (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), circunstância que, por expressa vedação da Nota Técnica do GMF/TJPA, impede a concessão do regime semiaberto harmonizado. A decisão agravada afastou critério objetivo vinculante, em desacordo com a normativa administrativa e com a jurisprudência pacífica do TJPA.

05. A concessão do regime harmonizado, nas condições verificadas, configura indevida progressão per saltum, vedada pelo art. 112 da LEP, por equiparar-se, na prática, ao regime aberto com monitoramento eletrônico, sem superlotação e sem preenchimento dos requisitos legais. Impõe-se, portanto, a revogação da medida.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

07.

É indevida a concessão do regime semiaberto harmonizado quando inexistente superlotação carcerária, presente condenação por crime hediondo e caracterizada progressão
per saltum
, devendo o apenado cumprir a pena em estabelecimento compatível com o regime fixado.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP)
.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08038509120258140000 29841738, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08061182120258140000 29717721, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08109612920258140000 28365183, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08184571220258140000 31790595, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08160754620258140000 31057441, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08038509120258140000 29841738, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no REsp: 2053639 MG 2023/0051959-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023).

(STJ - AgRg no HC: 831216 SP 2023/0204737-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
o
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0815035-29.2025.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: BRUNO DA SILVA NASCIMENTO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
(Nº 0815035-29.2025.8.14.0000) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que concedeu a BRUNO DA SILVA NASCIMENTO (AGRAVADO) o cumprimento de pena no regime "
semiaberto harmonizado
".

O apenado, condenado a uma pena de 14 anos e 7 meses de reclusão pelo crime de roubo circunstanciado (Art. 157, § 2º-A, I, CP) solicitou a concessão do semiaberto harmonizado (saída antecipada com monitoramento eletrônico), sob o argumento de que cumpre os requisitos individuais (bom comportamento e labor extramuros), e que a medida visa a ressocialização.

O pedido foi deferido pelo Juízo de 1º Grau (ID: 28587266 - Pág. 13/16) em 09 de julho de 2025, com fulcro na Nota Técnica do GMF/TJPA e em precedentes do STF que legitimam o benefício em casos de trabalho externo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo em Execução (ID: 28579514), requerendo:

·

A reforma da decisão fundamentando-se
em:

a) Inexistência de Superlotação: a Resolução nº 412/2021 do CNJ exige a superlotação como condição para a medida excepcional (§ 3º do Art. 3º) e o Complexo Penitenciário de Santarém não apresenta déficit de vagas no semiaberto; b) Crime Hediondo: O apenado foi condenado por crime hediondo, o que é expressamente vedado pelos critérios objetivos da Nota Técnica do TJPA; c) Progressão
Per Saltum
: A concessão desnecessária do benefício em Santarém configuraria progressão indevida.

O Agravado apresentou Contrarrazões (ID: 28587266 - Pág. 17/21), defendendo a manutenção da decisão em prol da ressocialização, e citando julgados do TJPA que consideram a ausência de impedimento para a concessão, mesmo sem superlotação carcerária ou em casos de crimes hediondos.

O Juízo
a quo
recebeu o recurso, mas manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos em sede de juízo de retratação (ID. 28587266 - Pág. 22).

A Procuradoria de Justiça Criminal, (ID: 29156669), manifestou-se
pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo
, ratificando a tese ministerial de que não há superlotação e que a condenação por crime hediondo impede a concessão do benefício.

É o relatório.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Conheço do recurso por ser tempestivo e adequado à espécie, conforme prevê o art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), aplicando-se, subsidiariamente, o rito do Recurso em Sentido Estrito.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da decisão de 1º grau que aplicou o regime
“semiaberto harmonizado”
ao apenado BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, em face dos argumentos do Ministério Público de que não estão preenchidos os requisitos fáticos e objetivos para tal medida excepcional.

Sendo assim, passo a analisar o mérito.

MÉRITO
:

01.

INAPLICABILIDADE DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO E DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao apenado
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
o denominado regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico.

Após detido exame dos autos,
verifica-se que assiste razão ao agravante
,
não havendo suporte jurídico para a manutenção da benesse excepcional
.

1.1.

INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERARIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO
.

Por meio do presente Agravo em Execução, insurge-se o Ministério Público contra a decisão que deferiu ao apenado BRUNO DA SILVA NASCIMENTO o cumprimento da pena em regime semiaberto na modalidade denominada
semiaberto harmonizado
, com recolhimento domiciliar noturno, em substituição ao retorno ao estabelecimento prisional.

A insurgência merece acolhimento
.

O chamado regime semiaberto harmonizado não possui previsão expressa na Lei de Execução Penal, constituindo construção jurisprudencial
de caráter absolutamente excepcional
, admitida como medida compensatória para evitar constrangimento ilegal decorrente da inexistência de vagas em estabelecimento compatível com o regime fixado na sentença, em consonância com a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

O regime semiaberto harmonizado não constitui regime autônomo, mas solução subsidiária para hipóteses excepcionais — não para casos em que existam estabelecimentos adequados e vagas disponíveis, como ocorre em Santarém/PA.

A jurisprudência do TJPA reafirma este entendimento:

“(...)
O regime semiaberto harmonizado pressupõe, nos termos da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Nota Técnica do GMF
,
a ausência de vagas em estabelecimentos adequados e o preenchimento de critérios objetivos
,
dentre os quais a inexistência de condenação por crime hediondo
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08038509120258140000 29841738, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Tal excepcionalidade foi posteriormente regulamentada pela Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a qual autoriza, de forma expressa, a adoção da prisão domiciliar monitorada apenas como medida extraordinária de gestão de vagas, nos casos em que os estabelecimentos penais estejam acima de sua capacidade máxima (art. 3º, § 3º).

Não se trata
, portanto,
de benefício autônomo ou de faculdade discricionária do juízo da execução
,
mas de providência emergencial condicionada a pressupostos objetivos rigorosos
.

No caso concreto,
tais pressupostos não se encontram presentes
.

Conforme destacado pelo Ministério Público (ID: 28579514 - Pág. 01 a 09) e corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça(ID: 29156669), a Unidade de Custódia e Reinserção Masculino de Santarém, destinada ao cumprimento do regime semiaberto, possui capacidade para 365 vagas, com ocupação efetiva de 286 internos, o que evidencia a existência de 79 vagas disponíveis.

Assim,
inexiste qualquer cenário de superlotação ou déficit estrutural apto a justificar a flexibilização excepcional da execução penal
.

A própria Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA (GMF/TJPA), invocada como fundamento da decisão agravada, condiciona a adoção do semiaberto harmonizado
à inexistência de vagas no regime compatível
,
circunstância que
,
de forma inequívoca
,
não se verifica na Comarca de Santarém
.

Inaplicável, portanto, a Súmula Vinculante nº 56 do STF, pois não há cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o fixado na condenação.

1.2
INCOMPATIBILIDADE DE CRIMES HEDIONDOS COM A NOTA TECNICA
.

A decisão agravada fundamentou-se em Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF/TJPA. Ocorre que essa própria Nota estabelece critérios negativos vinculantes, vedando o benefício a:

·

Condenados por crime hediondo ou equiparado;

·

Apenados por crimes violentos;

·

Apenados por crimes contra a Administração Pública;

·

Indivíduos ligados a organizações criminosas.

O apenado foi condenado pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), classificado como crime hediondo, nos termos do art. 1º, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.072/1990. A Nota Técnica do GMF/TJPA é expressa ao estabelecer que a harmonização não deve ser aplicada a condenados por crimes hediondos, diretriz que foi indevidamente afastada pelo juízo de origem.

A jurisprudência deste Tribunal é firme e reiterada nesse sentido, tendo esta Corte, em casos análogos, dado provimento a agravos em execução ministeriais para revogar o semiaberto harmonizado quando ausentes a superlotação e diante da natureza hedionda do delito, a exemplo dos julgados nos autos nº 0801388-98.2024.8.14.0000 e 0816455-40.2023.8.14.0000.

Ilustra tal posicionamento:

“(...)
A Nota Técnica do GMF/TJPA
,
que regulamenta o regime semiaberto harmonizado no Estado
,
estabelece como requisito objetivo a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado
,
o que afasta a possibilidade de concessão do benefício ao apenado
. (...)
A jurisprudência do TJPA reitera a impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados, especialmente quando não configurada superlotação carcerária
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08061182120258140000 29717721, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) O regime semiaberto harmonizado, embora reconhecido pela jurisprudência como medida excepcional,
pressupõe ausência de vagas e inexistência de impedimentos legais ou normativo
s,
como vínculo com organização criminosa
,
reincidência ou condenação por crime hediondo
. (...) No caso,
o apenado foi condenado por crime hediondo
, havendo, ademais, informação de existência de vagas no regime semiaberto da unidade prisional, o que inviabiliza a concessão do benefício com base na Nota Técnica do GMF. 5. A Resolução nº 412/2021 do CNJ, em seu art. 3º, § 3º, condiciona a adoção do regime harmonizado à superlotação carcerária, situação não verificada no presente caso. (...)
A jurisprudência do TJPA é firme no sentido da inaplicabilidade do regime semiaberto harmonizado a condenados por crime hediondo
,
ainda que autorizados ao trabalho externo
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08109612920258140000 28365183, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Também não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplicáveis apenas a hipóteses taxativas, como idade avançada, enfermidade grave ou responsabilidade por filho menor ou pessoa com deficiência, circunstâncias inexistentes nos autos.

Desse modo, ao conceder o regime harmonizado ao agravado,
o Juízo de Execução violou frontalmente a normativa local e a própria orientação administrativa que utilizou como fundamento
.

1.3
VEDAÇÃO À PROGRESSÃO
PER SALTUM
.

A Procuradoria de Justiça também demonstrou que a concessão do regime harmonizado nesta hipótese resulta em progressão
per saltum
, vedada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.

O regime semiaberto harmonizado, na prática, equivale a um regime aberto com monitoração eletrônica, poupando o apenado do efetivo recolhimento noturno e do controle presencial. Concedê-lo sem:

·

Superlotação (art. 3º, §3º, Res. 412/2021), e

·

Observância das vedações da Nota Técnica (crime hediondo), representa salto indevido do regime, o que viola o princípio da progressividade, elemento essencial à finalidade ressocializadora da pena.

A jurisprudência do E. TJ/PA é categórica:

“
“(...)
A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão
“
per saltum
”,
vedada pelo art. 112 da LEP
,
uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08184571220258140000 31790595, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
,
em ausência de superlotação, configura indevida progressão
"
per saltum
",
vedada pelo art. 112 da LEP
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08160754620258140000 31057441, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Por fim, a concessão do semiaberto harmonizado nas condições verificadas configura indevida progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico. O sistema executório brasileiro adota o princípio da progressividade da pena (art. 112 da LEP), impondo a transição gradual entre os regimes. Permitir que o apenado, sem preencher os requisitos para o regime aberto e sem situação excepcional de superlotação, cumpra a pena em prisão domiciliar — situação fática equivalente ao regime aberto — viola frontalmente esse princípio e compromete as finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se admite progressão per saltum, salvo nas hipóteses estritamente excepcionais de constrangimento ilegal por ausência de vagas, o que, como visto, não se configura no presente caso. Vejamos:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a
impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento condicional
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2053639 MG 2023/0051959-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023). Grifei.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a gravidade do delito, a longa pena a cumprir, as faltas graves antigas e
a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional
não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento dos benefícios da execução penal. (...)”(STJ - AgRg no HC: 831216 SP 2023/0204737-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023). Grifei.

Diante de todo o exposto, ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos que autorizam a adoção excepcional do regime semiaberto harmonizado, bem como diante do impedimento objetivo decorrente da prática de crime hediondo e da inexistência de superlotação na unidade prisional de Santarém, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar o regime semiaberto harmonizado concedido, determinando-se o regular cumprimento da pena em estabelecimento prisional próprio, nos estritos termos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 29156669),
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a decisão de primeiro grau (ID: 28587266 - Pág. 13 a 16;) que concedeu o regime "
semiaberto harmonizado
" a BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, devendo o apenado retornar ao cumprimento da pena no regime semiaberto na Unidade Prisional adequada, na forma como estabelecida na Lei de Execução Penal, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 29/01/2026